Tribunal: TJMT
Processo: 1012652-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012652-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GRACINDA GOBI DE LIMA - CPF: 040.045.481-52 (AGRAVANTE), MARLY FRANCO DE LIMA NASCIMENTO - CPF: 922.417.601-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MARLY FRANCO DE LIMA NASCIMENTO - CPF: 922.417.601-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO –
HOME CARE
–
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA
–

TABELA ABEMID

–
P
A
CIENTE NÃO ELEGÍVEL

–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1-
Para concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação)
; de
assistência técnica domiciliar
;
ou mesmo

de
desnecessidade
da prestação do serviço.

2-
Ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda.

3
-
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gracinda Gobi de Lima, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, que, nos autos ação de obrigação de fazer no. 1002058-18.2024.8.11.0007, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Assim posto, já que a exigência constante do caput do artigo 300 do CPC, é no sentido de que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não podem ser analisados isoladamente, vez que é dessa valoração conjunta que o julgador pode antecipar a tutela, e, não estando elas, de plano, suficientemente presentes, descabe o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada. Frise-se que para a concessão judicial do home
care
, faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade do seu fornecimento, o que não ocorre no caso em tela, conforme se extrai dos documentos que o instruem e igualmente do parecer do NAT anexado ao Id n. 154490158 - Pág. 5. (...)

Em face do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requestada, a qual, todavia, poderá ser reapreciada acaso a situação da parte autora se altere no curso da ação.

CITE-SE o requerido Município de Alta Floresta para contestar no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do CPC

Consigno que o requerido Estado de Mato Grosso já apresentou contestação sob o Id n. 153681099 Após, INTIME-SE a parte autora, para, querendo, apresentar impugnação às contestações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público”.

Em suas razões, a parte Agravante relata que o relatório e as solicitações médicas juntadas à peça exordial são claros ao afirmar que há necessidade premente em se fazer o tratamento supradito, tendo em vista o estado de periclitação da saúde da parte Autora.

Aduz que a saúde dos cidadãos não pode esperar por diligências burocráticas,
via de regra
, dilatórias. As providências médicas, para serem eficazes, devem ser imediatas, sob pena de se tornarem inúteis, diante da possibilidade de perda do próprio bem da vida que se procura resguardar.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso para, liminarmente, reformar a decisão de 1o grau e conceder a tutela de urgência pleiteada, para disponibilização dos serviços de Home
Care
.

Certificada a isenção de custas para preparo recursal (Id. 213879183).

Indeferido o
pedido de antecipação da tutela recursal
(Id.
214020677
).

O
Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões em
Id. 215857165
, bem como o Estado de Mato Grosso (Id.
215294650
)
,
pugnando
, ambos, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso de a
gravo de instrumento

e manutenção da r. decisão
(
I
d.
220804190
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gracinda Gobi de Lima, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, que, nos autos ação de obrigação de fazer no. 1002058-18.2024.8.11.0007, indeferiu o pedido liminar, que objetivava o fornecimento do serviço de Home
Care
.

Extrai-se dos autos originários que
Agravante possui 76 (setenta e seis) anos de idade, acamada em razão da Doença de Alzheimer (G-30). Assim, mediante laudo médico, pleiteia o fornecimento de internação domiciliar na modalidade Home Care às expensas dos Requeridos, indicando a necessidade de: acompanhamento de técnico de enfermagem 06 horas por dia (baixa complexidade); enfermeiro semanalmente; médico (médico de família) visitador 1 vez por mês; fisioterapeuta 3 vezes por semana; fonoaudióloga 1 vez por mês; nutricionista 1 vez por mês; odontólogo quando necessário; psicólogo quando necessário; assistente social quando necessário.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, ensejando a interposição do presente instrumento recursal.

Em suas razões, a parte Agravante relata que o relatório e as solicitações médicas juntadas à peça exordial são claros ao afirmar que há necessidade premente em se fazer o tratamento supradito, tendo em vista o estado de periclitação da saúde da parte Autora.

No entanto,
o presente fundamento
não
dev
e prosperar.

Isso porque,
da análise do feito, constata-se que, antes da análise da tutela de urgência, após determinação do Juízo de origem,
o Estado de Mato Grosso (através da Secretaria de Estado de Saúde) realizou visita
in loco
ao domicílio da paciente
na data de 20/03/2024 para avaliação da complexidade médica de seu quadro, bem como para a elaboração de relatório médico circunstanciado.

Para concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço.

Após avaliação por equipe multidisciplinar, a paciente atingiu pontuação total igual 04 (quatro) pontos na tabela ABEMID (m
edida através do
nível de autonomia
fisiológica

d
a
paciente), sendo
constatada
inelegível para internação domiciliar (Id. 213875188, pág. 81/83)
, conclusão da qual o Judiciário não dispõe da competência técnic
a para reformar, ao menos ao presente momento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE— HOME CARE — DOCUMENTAÇÃO MÉDICA —
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO POR HOME CARE — PONTUÇÃO TABELA ABEMID INDICATIVA DE PACIENTE NÃO ELEGÍVEL
— RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da
República
).
Todavia a necessidade de tratamento via home
care
deve observar a tabela ABEMID, ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda
(TJ-MT 10003529120208110022 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022) [
g.n
].

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso. 2. Não havendo comprovação inequívoca da necessidade de internação domiciliar via home
care
, carecendo, para tal conclusão, de realização de avaliação pericial in loco, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas típicas da fase de instrução processual a ser alcançada, não há que se falar em probabilidade do direito
(N.U 1014625-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 18/12/2022) [
g.n
].

Desse modo, em ratificação ao entendimento quando do indeferimento da tutela recursal, a decisão recorrida se revela em consonância
ao
s critérios administrativos para admissão de pacientes em internação domiciliar através da rede pública de saúde, ao menos, ao momento instrutório em que se encontra o processo de origem,
pois,

de fato, não restou comprovada a imprescindibilidade
e a urgência da prestação
do serviço de Home
Care

em
relação

ao quadro da Requerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024